Tribunal: TJPA
Processo: 0846526-97.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846526-97.2020.8.14.0301

APELANTE: L & S SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME

APELADO: ATACADAO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA SUBJETIVA ENTRE O TÍTULO E O EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA COM BASE EM BENEFÍCIO ECONÔMICO INDIRETO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DOCUMENTO ILEGÍVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por L & S Serviços de Limpeza Ltda. - ME contra sentença proferida em embargos à execução opostos por Atacadão S.A., que reconheceu a ilegitimidade passiva da embargante na execução de título extrajudicial e determinou sua exclusão do polo passivo, ao fundamento de que o título indicava como responsável pelo pagamento a Construtora Metron Ltda., sem constar o apelado como devedor, avalista ou fiador. A apelante pleiteia a reforma integral da sentença para manter o Atacadão S.A. no polo passivo, sob o argumento de que os serviços foram prestados em seu estabelecimento e em seu benefício, além de sustentar nulidade da sentença por suposto apoio em documento ilegível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o Atacadão S.A. possui legitimidade passiva para responder à execução, embora não figure no título executivo extrajudicial; (ii) estabelecer se a sentença é nula por supostamente ter se baseado em documento ilegível; e (iii) determinar se o contrato de empreitada celebrado entre Atacadão S.A. e Construtora Metron Ltda. basta, por si só, para atrair a responsabilidade executiva direta do apelado perante a exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução de título extrajudicial submete-se a regime jurídico estrito e exige obrigação certa, líquida e exigível, representada por título que identifique objetivamente os sujeitos da relação obrigacional executável.

4. O art. 779 do CPC delimita taxativamente os sujeitos passivos da execução, de modo que a sujeição executiva não se forma por presunção, ilação ou mero benefício econômico decorrente da prestação.

5. O título executivo indicado nos autos aponta a Construtora Metron Ltda. como responsável pelo pagamento, sem incluir o Atacadão S.A. como devedor, avalista, fiador ou sujeito enquadrado em qualquer hipótese legal de legitimação passiva executiva.

6. A apelante não demonstra a existência de aceite, aval, fiança, assunção de dívida, assinatura no título ou qualquer outro elemento apto a subsumir o recorrido às hipóteses do art. 779 do CPC.

7. A alegação de que os serviços foram prestados na sede do Atacadão S.A., em seu benefício e com autorização para ingresso de funcionários, não legitima, por si só, a execução contra quem não consta do título, podendo, quando muito, fundamentar discussão em ação de conhecimento autônoma.

8. O contrato de empreitada entre Atacadão S.A. e Construtora Metron Ltda. não aparelha a execução e não cria automaticamente vínculo obrigacional executivo direto entre o dono da obra e a prestadora de serviços subcontratada.

9. A tese recursal confunde eventual responsabilidade material a ser debatida em sede cognitiva com os limites formais e subjetivos próprios do processo de execução, que não se presta a apurar originariamente quem se beneficiou da prestação.

10. A alegação de nulidade da sentença por documento ilegível não procede, porque o fundamento determinante do decisum reside na ausência de correspondência subjetiva entre o título exequendo e o recorrido, de modo que inexiste demonstração concreta de prejuízo processual.

11. A invocação do art. 784, III, do CPC é impertinente, porque o contrato de empreitada não constitui o título que embasa a execução e, ainda que analisado isoladamente, sua eventual inaptidão executiva não autoriza manter o recorrido no polo passivo de execução fundada em título diverso.

12. A jurisprudência citada reforça que a execução de título extrajudicial somente pode ser promovida, em regra, contra quem figure no título como devedor ou garantidor, não se admitindo ampliação subjetiva sem observância das hipóteses legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A legitimidade passiva na execução de título extrajudicial exige correspondência subjetiva com o título exequendo ou enquadramento nas hipóteses taxativas do art. 779 do CPC. 2. O mero benefício econômico decorrente dos serviços prestados não autoriza a inclusão, no polo passivo da execução, de terceiro que não figure no título como devedor ou garantidor. 3. O contrato de empreitada firmado entre dono da obra e empreiteira não transfere automaticamente responsabilidade executiva direta perante subcontratada ou prestadora de serviços. 4. Não se declara nulidade da sentença por referência a documento ilegível quando o fundamento decisório autônomo e suficiente repousa na ausência de vinculação do executado ao título e não há demonstração de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 779, I a VI; 784, III; 803, parágrafo único; 85, § 11; 1.026, § 2º; 133 a 137. CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5412003-12.2024.8.09.0051, Rel. Des. Ronnie Paes Sandre, 8ª Câmara Cível, publ. 22.08.2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2353006-38.2025.8.26.0000, Rel. Des. Penna Machado, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026, publ. 10.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0846526-97.2020.8.14.0301

APELANTE: L & S SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME

APELADA:

ATACADAO S.A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

L & S SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. - ME contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos por ATACADÃO S.A., que julgou procedente o pedido para reconhecer a ilegitimidade passiva do embargante na execução nº 0852230-28.2019.8.14.0301.

A decisão recorrida (id. 29181034) concluiu que o título executivo indicava como responsável pelo pagamento a CONSTRUTORA METRON LTDA., não figurando o ATACADÃO S.A. como devedor, avalista ou fiador, motivo pelo qual determinou sua exclusão do polo passivo da execução, com prosseguimento do feito apenas em relação à primeira executada, condenando a embargada L & S SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. - ME ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 29181035), a apelante sustenta, em síntese, (i) a tempestividade do recurso; (ii) o pedido de gratuidade da justiça; (iii) a responsabilidade do ATACADÃO S.A., ao argumento de que os serviços foram prestados em seu estabelecimento e em seu benefício; (iv) a nulidade da sentença por supostamente ter se baseado em documento ilegível; e (v), ao final, requer o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença e manter o apelado no polo passivo da demanda.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 29181038.

Ao id. 30122457 foi proferido despacho para que a parte apelante comprovasse a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e/ou efetuasse o recolhimento do respectivo preparo recursal, sob pena de deserção.

Petitório ao id. 30446650 comprovando o pagamento do preparo recursal via Cartão de Crédito, colacionando aos autos o respectivo relatório de conta e espelho do pagamento.

Despacho ao id. 32090177 determinando o recolhimento do preparo recursal em dobro ante a ausência de juntada do boleto bancário.

Pedido de reconsideração e agravo interno protocolados aos ids. 32195126 e 33421769, respectivamente.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Ab initio,
torno sem efeito o despacho de id. 32090177, restando prejudicada a análise dos petitórios de ids. 32195126 e 33421769.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se, em essência, a verificar: (a) se o Atacadão S.A. possui legitimidade passiva para permanecer no polo da execução, embora não figure no título executivo extrajudicial; (b) se a sentença seria nula por haver, segundo a recorrente, se baseado em documento ilegível; e (c) se o contrato de empreitada entre Atacadão S.A. e Construtora Metron Ltda. seria suficiente, por si, para atrair a responsabilidade executiva direta do ora apelado perante a exequente L & S Serviços de Limpeza Ltda. - ME. Tais são, em rigor, os limites objetivos do apelo, tal como extraídos das razões recursais.

Adianto não assistir razão à parte recorrente.

O primeiro ponto, e o mais relevante, reside em que a execução de título extrajudicial se submete a regime jurídico estrito, marcado pela tipicidade do título e pela necessária correspondência subjetiva entre o credor exequente e o devedor que dele consta.

Não se trata, aqui, de ação de conhecimento fundada em responsabilidade civil, enriquecimento sem causa ou obrigação derivada de benefício econômico indireto.

Trata-se, isto sim, de execução, modalidade processual que pressupõe obrigação certa, líquida e exigível, representada por título que contenha, de forma objetiva, os sujeitos da relação obrigacional executável.

O art. 779 do CPC é explícito ao delimitar contra quem a execução pode ser promovida, arrolando o devedor reconhecido como tal no título, o espólio, herdeiros ou sucessores, o novo devedor que assumiu a obrigação com consentimento do credor, o fiador do débito constante em título extrajudicial, o responsável titular do bem dado em garantia real e o responsável tributário definido em lei,
in verbis:

Art. 779. A execução pode ser promovida contra:

I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo;

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor;

III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo;

IV - o fiador do débito constante em título extrajudicial;

V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito;

VI - o responsável tributário, assim definido em lei.

A
ratio
da norma é inequívoca: a sujeição passiva na execução não se constrói por presunção, ilação ou mera utilidade econômica do serviço prestado, mas sim pela vinculação jurídica que emane do próprio título ou das hipóteses legais taxativamente reconhecidas.

No caso concreto, a própria sentença afirma, com base nos autos da execução, que o boleto bancário indicava como responsável pelo pagamento a CONSTRUTORA METRON LTDA., e que o ATACADÃO S.A. não figurava no título “seja como responsável principal, avalista ou fiador”.

Essa premissa fática, extraída diretamente da sentença recorrida, não foi efetivamente desconstituída pela apelante, que, em suas razões, não demonstra a existência de aceite cambiário, aval, fiança, assunção de dívida, assinatura no título ou qualquer outro elemento apto a subsumir o recorrido a uma das hipóteses do art. 779 do CPC.

O que a recorrente sustenta é algo distinto: que os serviços foram prestados na sede do Atacadão, em seu benefício e com autorização para ingresso de seus funcionários no local da obra. Ainda que tais alegações pudessem, em tese, amparar discussão em sede cognitiva mais ampla, elas não bastam para legitimar a execução em face de quem não consta do título exequendo.

Esse aspecto é decisivo. A apelante pretende, em verdade, alargar, em sede executiva, o círculo subjetivo da obrigação para alcançar terceiro que não assumiu, no título, a posição de devedor. Tal providência, contudo, desbordaria a lógica do processo executivo.

A jurisprudência é firme no sentido de que a legitimidade passiva na execução de título extrajudicial é reservada, em regra, a quem figure como devedor ou garantidor da obrigação, em consonância com o art. 779 do CPC. Os Tribunais pátrios reiteradamente assentam que quem não integra o título não pode ser constrangido por via executiva apenas porque teria se beneficiado economicamente do negócio subjacente ou mantido relação contratual paralela com a devedora principal.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5412003-12.2024.8.09 .0051 COMARCA DE GOIÂNIA AGRAVANTE: MAURÍCIO AGAPITO DOS SANTOS JÚNIOR (IC STYLE IND E COM) AGRAVADAS: WLC COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ROUPAS LTDA E MJ ALVES VESTUÁRIO E CALÇADOS LTDA RELATOR: DESEMBARGADOR RONNIE PAES SANDRE EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADO SOMENTE PARA UMA DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS HAVIDAS COMO DEVEDORAS. EXECUÇÃO CONTRA TRÊS PESSOAS . ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE AVIAMENTO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA . I ? Se a pessoa não ostenta a condição de emitente, endossante ou avalista do título exequendo, não pode, em princípio, ser contra ela promovida a demanda executiva. II ? O reconhecimento da configuração de grupo econômico exige a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme preceituam os artigos 133 a 137 do CPC. III ? Merece acolhida a tese de ilegitimidade passiva. Formulada via exceção de pré-executividade e constatável de plano nos autos sob análise . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 54120031220248090051, Relator.: RONNIE PAES SANDRE - (DESEMBARGADOR), 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Insurgência em face da Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva e determinando a exclusão do Agravado do polo passivo. Exceção de pré-executividade é cabível para impugnar matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e sem necessidade de dilação probatória (artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil) . Ilegitimidade passiva. Título executivo extrajudicial que somente tem eficácia contra aquele que nele figura como devedor. Contrato que embasa a execução não foi subscrito pelo Agravado. Aplicabilidade do artigo 779, inciso I, do Código de Processo Civil . Solidariedade não se presume, nos termos do artigo 265 do Código Civil. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23530063820258260000 São Bernardo do Campo, Relator.: Penna Machado, Data de Julgamento: 10/02/2026, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2026)

Não procede, por conseguinte, o argumento de que o contrato de empreitada celebrado entre Atacadão S.A. e Construtora Metron Ltda. atrairia, automaticamente, responsabilidade executiva direta perante a empresa L & S Serviços de Limpeza Ltda. - ME.

Em primeiro lugar, porque o contrato de empreitada referido pela própria apelante não é o título aparelhador da execução; ao revés, o título executado, segundo a sentença, é o boleto bancário em que figura a Construtora Metron.

Em segundo lugar, porque eventual relação interna entre dono da obra e empreiteira não se transmuta, sem mais, em vínculo obrigacional executivo direto perante subcontratada ou prestadora de serviços da empreiteira.

Em terceiro lugar, porque a tese recursal confunde, inadequadamente, a possível discussão sobre responsabilidade material em ação de conhecimento com os limites formais e subjetivos do processo de execução. A execução não se presta a apurar, originariamente, quem se beneficiou da prestação, mas a satisfazer obrigação já documentalmente definida.

Tampouco prospera a alegação de nulidade da sentença por suposto lastro em documento ilegível. O fundamento determinante do decisum não foi, propriamente, o contrato de empreitada ilegível, mas a constatação de que, nos autos da execução, o título executivo indicava a Construtora Metron Ltda. como responsável pelo pagamento, e de que o Atacadão S.A. não figurava como devedor, avalista ou fiador.

Vale dizer: mesmo que se desprezasse por completo o contrato mencionado, remanesceria hígido o núcleo essencial da motivação judicial, assentado na ausência de correspondência subjetiva entre o título exequendo e o ora apelado. Não há, portanto, prejuízo processual apto a ensejar nulidade, até porque a nulidade processual, segundo a dogmática consolidada, reclama demonstração concreta de prejuízo.

De outra parte, a invocação do art. 784, III, do CPC pela apelante também não a socorre. O dispositivo estabelece que são títulos executivos extrajudiciais “o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas”.

Ocorre que a recorrente argumenta como se o contrato de empreitada entre Atacadão S.A. e Construtora Metron Ltda. devesse preencher, em seu favor, os requisitos formais de título executivo, quando, na realidade, não foi ele o instrumento que aparelhou a execução mencionada na sentença.

Ademais, ainda que se cogitasse de sua análise autônoma, a ausência de requisitos formais de executividade do contrato de empreitada não produziria o efeito desejado pela apelante, que é o de manter o Atacadão no polo passivo da execução fundada em outro título.

Ao contrário: se o contrato não constitui título executivo em favor da exequente, tanto menos serviria para impor, em execução, obrigação direta ao recorrido. O argumento, portanto, além de juridicamente impertinente ao objeto da controvérsia, volta-se contra a própria pretensão recursal.

Também não há falar em responsabilidade do recorrido com base na simples circunstância de ter autorizado o ingresso de funcionários da exequente na obra ou de ter sido beneficiário final da construção.

Esses elementos, repita-se, poderiam, em tese, compor a moldura fática de eventual ação cognitiva própria, em que se discutisse responsabilidade contratual indireta, vedação ao enriquecimento sem causa ou outra causa de pedir adequada. Mas não autorizam, por si sós, a permanência do recorrido no polo passivo de uma execução de título extrajudicial da qual não participa.

O processo executivo não admite ampliação subjetiva por presunção de benefício, porque isso converteria a execução em sucedâneo de ação de conhecimento, subvertendo a técnica processual e vulnerando a segurança jurídica.

Acrescente-se que a própria estrutura argumentativa da apelação revela equívoco de enquadramento. A recorrente insiste em afirmar que “não se trata de relação trabalhista” e que o Atacadão teria se beneficiado da prestação, mas o ponto controvertido jamais foi de natureza trabalhista. O que está em debate é, singelamente, a existência — ou não — de título executivo idôneo contra o recorrido.

E, à míngua de demonstração de que Atacadão S.A. seja devedor reconhecido no título, garantidor, fiador ou sujeito a qualquer das hipóteses do art. 779 do CPC, a conclusão de ilegitimidade passiva é imperativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Diante do não provimento do recurso da parte apelante, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026